Tribunal: TJDFT
Processo: 0718074-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESISTÊNCIA DE CONTRATOS DE CONSÓRCIO DE IMÓVEIS. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DE VALORES PAGOS. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. ANOTAÇÕES PRETÉRITAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Autor contra a sentença em que se julgou parcialmente procedente a ação de rescisão de contratos de consórcio com pedido de devolução de valores e indenização por danos morais.
2. Em que pese o Apelante argumentar que violam o Código de Defesa do Consumidor as cláusulas que preveem a devolução de valores pagos ao desistente do grupo apenas após o encerramento do consórcio, o fato é que a Lei 11.795/2008, aplicável ao caso, assim determina e, do mesmo modo, a jurisprudência respalda a validade de tais cláusulas. 2.1. Nesse sentido, a tese 312 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”.
3. Não deve haver condenação em litigância de má-fé quando não se observa de modo patente a prática das condutas previstas no art. 80 do CPC. 3.1. O mero exercício do direito de defesa não é litigância de má-fé.
4. Nos termos dos arts. 24 e 30 da Lei 11.795/2008, o valor a ser destinado ao consorciado contemplado ou excluído já engloba os rendimentos financeiros proporcionais ao período em que ficar aplicado. 4.1. Assim, quando da liquidação da sentença, caso se constate mora do consórcio no repasse de valores devidos ao consorciado, deverão incidir também juros de mora e correção monetária a partir do dia seguinte àquele em que o montante deveria ter sido creditado ao consumidor (art. 397 do Código Civil).
5. A despeito de haver a quitação do valor do bem pela Seguradora, isso não afasta a inadimplência do Apelante, inexistindo razão para falar em indenização por danos morais após a inscrição do nome em cadastro de proteção ao crédito. 5.1. Ainda que se entenda como ilegítima a restrição no nome do consorciado ocasionada pelo consórcio, aplica-se ao caso o entendimento de que se o devedor já possuía o nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito por dívidas anteriores, não há dano moral “in re ipsa”, consoante enunciado 385 do STJ: "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.".
6. Apelo conhecido e não provido. Honorários recursais majorados, conforme §11 do art. 85 do CPC.